Tribunal: TJMT
Processo: 0000807-33.2015.8.11.0092
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000807-33.2015.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLODOALDO BERGAMIN - CPF: 559.456.941-34 (APELANTE), JOSE GERVASIO DE FREITAS NETO - CPF: 024.342.641-07 (ADVOGADO), LEANDRO XAVIER ZANELATI - CPF: 311.248.478-98 (ADVOGADO), FRANCIOSI & ASSMANN LTDA - CNPJ: 04.480.269/0005-05 (APELADO), LIBERTY SEGUROS S/A - CNPJ: 61.550.141/0139-08 (APELADO), MARCOS DE REZENDE ANDRADE JUNIOR - CPF: 264.670.908-02 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO DE PAULA - CPF: 052.288.418-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000807-33.2015.8.11.0092

APELANTE: CLODOALDO BERGAMIN

APELADO: FRANCIOSI & ASSMANN LTDA, LIBERTY SEGUROS S/A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS, ESTÉTICOS E LUCROS CESSANTES – ACIDENTE DE TRÂNSITO – MANOBRA IRREGULAR – CRUZAMENTO - PREFERÊNCIA DAQUELE QUE TRANSITA À DIREITA – COLISÃO - INOBSERVÂNCIA AOS ARTIGOS 29, III, ALÍNEA “C” E 44 DO CTB – COMPROVAÇÃO DO DIREITO ALEGADO PELO AUTOR – CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR DO CARRO DA EMPRESA APELADA - RESSARCIMENTOS DEVIDOS – SEGURADORA QUE ACEITOU A DENUNCIAÇÃO E CONTESTOU O PEDIDO DO AUTOR – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA - DANOS MATERIAIS COMPROVADOS - DANOS MORAIS E ESTÉTICOS CONFIGURADOS - LUCROS CESSANTES – CABIMENTO –
QUANTUM
A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – POSSIBILIDADE -PENSIONAMENTO – NÃO COMPROVAÇÃO DA INVALIDEZ PERMANENTE – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS – INCREMENTO DA PARTE CONDENATÓRIA – NECESSIDADE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos do art. 29, III, alínea “c” do Código de Trânsito Brasileiro, a preferência em cruzamentos na ausência de sinalização é daquele que vier pela direita do condutor.

“
Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice
” (Súmula 537).

Segundo o princípio da reparação integral, todos os danos direta e imediatamente decorrentes do ato ilícito têm de ser ressarcidos, abrangendo todos os gastos que se fizeram indispensáveis desde que devidamente comprovados e caracterizados.

Quando os prejuízos materiais ligados ao episódio estão cabalmente comprovados nos autos, esse ressarcimento é devido.

Evidenciado o dano à integridade física do autor e todo o sofrimento advindo da conduta ilícita, é cabível a reparação pelos danos morais.

Comprovada a deformidade corporal de um dos autores, fica caracterizado o dano estético e a indenização se impõe.

Cabe ressarcimento pelos valores que deixou de auferir pelo período da convalescença (lucros cessantes), cujo total deverá ser apurado posteriormente em liquidação de sentença.

Não comprovada a invalidez permanente, é incabível a condenação em pensionamento mensal.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação de Reparação de Danos Morais, Materiais, Estéticos e Lucros Cessantes julgada improcedente, com condenação do autor às custas judiciais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa, porém suspenso o pagamento por ser beneficiário da justiça gratuita.

O apelante alega que sofreu danos decorrentes do acidente pois o preposto da primeira apelada invadiu um cruzamento não sinalizado e atingiu a motocicleta em que ele se encontrava. Aduz que inclusive o condutor do veículo respondeu a processo criminal. Argumenta que a Constituição Federal e o Código Civil asseguram o direito à reparação por danos causados a terceiros.

Assinala que demonstrou o ato ilícito cometido pelo condutor do veículo da primeira apelada, de modo que, pela teoria da aparência, restou comprovada sua responsabilidade na reparação do dano civil, até mesmo por ter sido condenado na esfera criminal.

Diz que, de acordo com o desenho indicando a dinâmica do acidente elaborado conforme o registro de ocorrência, o local do impacto demonstra que ele havia iniciado a manobra e foi atingido na lateral esquerda já no meio do cruzamento. Argui que o condutor do veículo da primeira apelada poderia ter evitado o acidente se tivesse seguido as regras de trânsito e ainda que ele assumiu os riscos de sua responsabilização.

Pugna pela reforma da sentença e procedência de todos os pedidos contidos na inicial.

Sem contrarrazões da primeira apelada (id. 34196972) e contrarrazões da seguradora no id. 59049067.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante propôs a Ação de Reparação de Danos Morais, Materiais Estéticos e Lucros Cessantes visando o pagamento total de R$129.136,77 em razão de acidente de trânsito no dia 18/01/2014 envolvendo o veículo de propriedade da empresa ré (FIAT/STRADA WORKING CE, Placa NRF-6166) e a motocicleta HONDA/NXR150 BROS ES, Placa OBN-6037, conduzida por ele (apelante/autor), que colidiram no cruzamento entre as ruas Olindo Rodrigues de Lima e Justo Veríssimo em Alto Taquari – MT.

Conforme consta nos autos e no
decisum
, no Boletim de Ocorrência está descrito que no local não havia sinalização vertical no cruzamento onde ocorreu o acidente. Ainda, ambos os motoristas declararam que estavam em velocidade moderada (id. 59045696 - Pág. 5). As testemunhas arroladas não presenciaram o fato.

Desse modo, as normas estabelecidas pelo Código de Trânsito Brasileiro devem ser observadas. E quanto à preferência em cruzamentos, está disposto o seguinte:

Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

[...]

III - quando veículos, transitando por fluxos que se cruzem, se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de passagem:

a) no caso de apenas um fluxo ser proveniente de rodovia, aquele que estiver circulando por ela;

b) no caso de rotatória, aquele que estiver circulando por ela;

c) nos demais casos, o que vier pela direita do condutor;

Art. 44.
Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência.

Assim, aquele que transita à direita em via não sinalizada é guarnecido de preferência.

A única prova constante nos autos é o Boletim de Ocorrência, que é dotado de fé pública. E conforme se extrai desse documento, lavrado pela autoridade
policial competente, a motocicleta conduzida pelo autor estava à direita do veículo da apelada conduzido pelo seu funcionário, de modo que, por ser sua preferencial, faz jus às reparações pleiteadas.

Dessa maneira, passo à analise das indenizações devidas.

Em relação aos prejuízos materiais, o autor trouxe comprovantes dos dispendidos com o tratamento para melhora da lesão proveniente do acidente que perfazem
R$ 21.136,77
.

Segundo o princípio da reparação integral, todos os
danos direta e imediatamente decorrentes do ato ilícito
têm de ser ressarcidos, abrangendo todos os gastos que se fizeram indispensáveis.

Os documentos juntados no feito, passíveis de reembolso, reportam-se a medicamentos, curativos, fisioterapia, e gastos com passagem e hospedagem para Goiânia, onde realizou consulta com especialista para realização de cirurgia, e a data neles constante é de poucos meses após os fatos, o que corrobora com as afirmações do autor.

Como se vê, a documentação tem vínculo direto com o fato narrado. Logo, faz jus a esse montante, acrescido de correção monetária pelo INPC a partir da data do efetivo desembolso com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO ENTRE CARRO E MOTO – INVASÃO NA VIA PREFERENCIAL – INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DANOS MATERIAL NÃO COMPROVADO
- DANO MORAL E ESTÉTICO DEVIDOS – VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO – REDUÇÃO E/OU MAJORAÇÃO DESCABIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. O proprietário do veículo responde solidariamente pelos danos decorrentes de acidente de trânsito causado por culpa do condutor, pouco importando que ele não seja seu empregado ou preposto, ou que o transporte seja oneroso ou gratuito. 2. O condutor do veículo, que pretende ingressar numa via preferencial, deve agir com diligência, verificando se não há risco de colisão, dando preferencia para quem está na pista rápida, como determina o Código Fl. 23 de 28 PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO No 82194/2017 - CLASSE CNJ - 198 COMARCA DE SINOP RELATORA:DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO de Trânsito Brasileiro. 3
. O dano material exige prova
. 4. Devem ser ressarcidos os prejuízos moral e estético provocados pelo acidente automobilístico. 5(...) ”. (Ap 57483/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/08/2015, Publicado no DJE 31/08/2015).

No tocante aos danos morais e estéticos, é notório que o acidente provocou no apelante diversos ferimentos e sequelas, inclusive uma longa cicatriz no cotovelo. E a caracterização do dano moral não está vinculada apenas à constatação de deformidades físicas permanentes, mas à aflição e angústia a que a vítima é submetida, ou seja, ao próprio equilíbrio psíquico do indivíduo, que pode ser afetado de diversas maneiras.

Isso ficou aqui comprovado, já que o acidente produziu lesões físicas no apelante, dor, medo e transtornos.

Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE CAMINHÃO E MOTOCICLETA. INTERCEPTAÇÃO DA TRAJETÓRIA DA MOTOCICLETA QUE SE DESLOCAVA EM VIA PREFERENCIAL. AUSÊNCIA DE CAUTELA E CUIDADO. ARTS. 34 E 44 DO CTB. CULPA CONCORRENTE NÃO EVIDENCIADA
. PENSIONAMENTO
. DANOS MORAIS.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Preliminar: o recebimento de indenização do Seguro DPVAT não retira o interesse de agir da vítima de acidente de trânsito, a qual pode reclamar a reparação dos danos em face dos responsáveis. 2. Responsabilidade civil: o demandante logrou comprovar que o condutor do caminhão deu causa ao acidente, por ter interceptado a trajetória da motocicleta por ele conduzida, que se deslocava em via preferencial. Infringência, pelo preposto da requerida, do previsto nos artigos 34 e 44 do CTB. Ausência de comprovação da alegada culpa concorrente do motociclista, por não haver indício mínimo de que estivesse em alta velocidade, ônus que incumbia à ré, nos termos do art. 373, II, do CPC. 3. Pensionamento: não se revela necessária a renovação da perícia médica, tendo em vista que o conjunto probatório demonstra que, em decorrência do acidente, o autor teve reduzida parcialmente a sua capacidade laboral de forma permanente, motivo pelo qual percebeu indenização por invalidez parcial permanente junto à Seguradora Líder DPVAT.
(...) Dano moral: considerando a extensão da violação da integridade física do requerente, em decorrência da fratura exposta da tíbia da perna esquerda, lesão que demandou a realização de procedimento cirúrgico, bem como o afastamento das atividades laborais por cerca de 07 (sete) meses, majora-se a indenização por dano moral para R$ 12.000,00 (doze mil reais), nos termos do art. 944 do Código Civil.
(...). (Apelação Cível No 70077117950, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em 09/10/2018)

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – ACIDENTE DE TRÂNSITO
– IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DA JUSTIÇA – INDEFERIMENTO - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO COMPROVADA – TRADIÇÃO ANTERIOR AO ACIDENTE

- VEÍCULO QUE NÃO OBSERVA VIA PREFERENCIAL E AVANÇA – INOBSERVÂNCIA DA SINALIZAÇÃO
– ALTA VELOCIDADE DA VÍTIMA NÃO COMPROVADA - FALTA DE CAUTELA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR
– CULPA EXCLUSIVA DA RÉ COMPROVADA
– CULPA CONCORRENTE AFASTADA - RESPONSABILIDADE DE INDENIZAR –
DANO MORAL
E ESTÉTICO
DEVIDO
– VALOR ARBITRADO MANTIDO - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO - INCAPACIDADE LABORATIVA NÃO COMPROVADA - PENSIONAMENTO MENSAL – IMPOSSIBILIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS. “[...] Compete ao impugnante instruir o incidente de impugnação à assistência judiciária gratuita com provas convincentes de que o impugnado tem condições de arcar com as custas e despesas processuais sem comprometer o seu sustento, o que não se verifica na hipótese”. ((...) Conforme o regramento do Código de Trânsito Brasileiro, ao realizar manobra de conversão e adentar a via preferencial, o motorista deve agir com a prudência necessária para que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a veículos que tenham o direito de preferência (art. 44). Na mesma linha, ao executar manobra, deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários, considerando sua posição, direção e velocidade. “[...] 4. A revisão de indenização por danos morais só é viável em recurso especial quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso [...]”. (...). (Ap 82194/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/06/2018, Publicado no DJE 25/06/2018)

Logo, entendo que

R$ 20.000,00

são adequados para a reparação por danos morais e

R$ 15.000,00

para os danos estéticos, ambos com incidência de juros de mora de 1% ao mês partir da citação e correção monetária pelo INPC, desde a data do arbitramento.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E CONSUMIDOR. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. SURGIMENTO DE CICATRIZ PERMANENTE NA VÍTIMA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS.

CLÁUSULA DE COBERTURA DO SEGURO LIMITADA A CINCO MIL REAIS. ALEGAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO MENOS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. DISCUSSÃO SOBRE CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DOS VALORES INDENIZATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE EXORBITÂNCIA OU DESPROPORCIONALIDADE. PROVIMENTO NEGADO. 1. No que diz respeito à alegação de que houve desrespeito ao art. 47 do CDC, por ter o aresto recorrido feito interpretação supostamente menos favorável da cláusula do contrato existente entre os recorrentes e a companhia seguradora (MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A), a qual limitava o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cobertura de danos morais a terceiros, tal verificação implicaria, indubitavelmente, nova interpretação da referida cláusula contratual, bem como o reexame de matéria fático-probatória, o que esbarra nos óbices das Súmulas 5 e 7 desta Corte.
2. Os valores de indenização, fixados em R$ 15.000,00 para os danos estéticos, e em R$ 35.000,00 para os danos morais, não são exorbitantes nem desproporcionais aos danos sofridos pela parte agravada, decorrentes de acidente de trânsito. Ressalte-se que o acidente causou uma cicatriz cirúrgica de aproximadamente 40 cm, em face lateral da raiz da coxa direita do autor, dor física resultante das lesões e do procedimento cirúrgico e susto pela gravidade do acidente.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 979.520/SP, Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 13/09/2017)

Importante mencionar que esses valores estão abaixo do descrito na apólice.

Quanto aos lucros cessantes pleiteados, as testemunhas confirmaram que o autor trabalhava como pedreiro e ele declarou que seu salário líquido era de média R$ 2.000,00 mensais, tendo uma delas inclusive declarado que na época do acidente havia contratado o apelante para a realização de uma obra.

O ressarcimento pelo período da convalescença é devido. Contudo, como não ficou efetivamente comprovado o ganho mensal do autor, o
quantum
equivalente a um salário mínimo ao mês se mostra mais adequado à média de ganho de um pedreiro e coaduna com precedentes do STJ. Ressalta-se que esse valor deve ser pago pelo período em que ele esteve em tratamento, cujo total deverá ser apurado em liquidação de sentença, devidamente corrigido pelo índice INPC e com incidência de juros de mora no patamar de 1% ao mês desde a citação.

Jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. DANOS MORAIS E MATERIAIS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO CAUSADO POR VIATURA POLICIAL. REDUÇÃO NÃO FUNDAMENTADA DO VALOR DA PENSÃO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. CABIMENTO. 1. Na hipótese dos autos, a parte recorrente suscita ofensa ao art.

1.022 do CPC, alegando que em Recurso Especial o particular não requereu a anulação do acórdão vergastado quando, prima facie, verifica-se à fl. 1.564/e-STJ, de forma incontroversa, pedido sucessivo de anulação do acórdão recorrido.

2. Outrossim, extrai-se do decisum objurgado que o entendimento do Tribunal de origem não está em consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça. In casu, nem a fixação da pensão em 20 (vinte) salários mínimos nem a redução não fundamentada de tal montante para 1 (um) salário mínimo respeitam o disposto no art. 950 do Código Civil.

3. Apenas se não existir comprovação dos rendimentos da vítima do acidente é que deverá a pensão mensal por incapacidade laboral ser estabelecida em 1 (um) salário mínimo. Precedentes do STJ.

4. Noutro giro, nos termos do multicitado art. 950 do Código Civil, "Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu".

5. Levando-se em consideração que a avaliação da existência de incapacidade ou do grau de depreciação sofrida, bem como dos rendimentos da vítima antes do sinistro, demanda reexame do contexto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7/STJ, mister seja o processo devolvido ao Tribunal de origem para que fixe o valor da pensão a ser paga, correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou a vítima, ou da depreciação sofrida, devendo a pensão ser fixada em 1 (um) salário mínimo apenas se não existir comprovação dos rendimentos da vítima do acidente.

6. Agravo Interno não provido, com determinação de retorno dos autos ao Tribunal de origem.

(AgInt nos EDcl no REsp 1821329/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/04/2020, DJe 05/05/2020)

Por último,
não há de se falar em pensionamento pois o autor não fez prova de sua invalidez permanente, ônus que lhe cabia. Ressalta-se que poderia ter sido atestado por perícia médica, o que não o fez.

Para ilustrar:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS. RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO. PENSÃO MENSAL E APLICAÇÃO DA TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. PRETENSÃO NÃO ACOLHIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ANÁLISE DOS FATOS E DAS PROVAS DOS AUTOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. INVALIDEZ PERMANENTE. INCAPACIDADE DA VÍTIMA PARA QUALQUER ATIVIDADE LABORATIVA. NÃO OCORRÊNCIA NA HIPÓTESE. PROMOÇÕES FUTURAS NA CARREIRA DA VÍTIMA. NÃO INSERÇÃO NO CONCEITO JURÍDICO DE LUCROS CESSANTES. DESCONSIDERAÇÃO PARA FINS DE ARBITRAMENTO DO VALOR DE PENSÃO MENSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não é cabível a pretensão de juntada de documentos novos, no âmbito do recurso especial, com fundamento no art. 435 do CPC/2015 (equivalente ao art. 397 do CPC/1973), uma vez que os elementos de provas já apreciados pelas instâncias ordinárias não podem ser valorados pelo STJ. Precedentes. 2. A modificação da conclusão delineada no acórdão recorrido, no sentido de ser devida pensão mensal, bem como de aplicação da Teoria da Perda de Uma Chance, demandaria necessariamente o revolvimento dos fatos e das provas dos autos, atraindo, assim, o óbice disposto na Súmula 7 do STJ.
3. A invalidez que dá ensejo à pensão mensal vitalícia é aquela que gera a incapacidade permanente da vítima para o desempenho de qualquer atividade laborativa, o que, conforme se depreende dos trechos do acórdão recorrido alhures transcritos, não ocorreu na hipótese. Precedente.
4. Segundo a jurisprudência do STJ, promoções futuras na carreira da vítima não se consideram no valor devido de pensão mensal, por não se enquadrarem no conceito jurídico de lucros cessantes. 5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1242238/RS, Rel.
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019)

Por fim, cabe dizer que a seguradora, denunciada à lide, contestou o pedido do autor no id. 59048481, de modo que é impositiva a condenação solidária, nos limites da apólice, nos termos da Súmula 537 do STJ.

O incremento da parte condenatória da sentença torna imperiosa a redistribuição dos ônus da sucumbência, uma vez que o autor decaiu de parte mínima dos seus pedidos, devendo então as rés responderem por inteiro pelas despesas e honorários advocatícios (art. 86, parágrafo único, do CPC).

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso do autor para reconhecer a responsabilidade civil do condutor do automóvel e condenar as apeladas, sendo a seguradora de forma solidária, à reparação por danos materiais em
R$ 21.136,77
, acrescido de correção monetária pelo INPC a partir da data do efetivo desembolso com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, bem como danos morais de
R$ 20.000,00
e danos estéticos de
R$ 15.000,00

ambos com incidência de juros de mora de 1% ao mês partir da citação e correção monetária pelo INPC, desde a data do arbitramento, além dos lucros cessantes de
um salário mínimo ao mês pelo período em que esteve em tratamento
, cujo total deverá ser apurado em liquidação de sentença, devidamente corrigido pelo índice INPC com incidência de juros de mora no patamar de 1% ao mês desde a citação. Por fim, condeno as rés ao pagamento das custas e honorários de sucumbência que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2020